Tribunal: TJBA
Processo: 8002042-28.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002042-28.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JENILSON SOUZA LEAL DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o autor relata que, após adquirir imóvel e solicitar a troca de titularidade da conta de energia e posterior desligamento, teria desistido do pedido, o que, apesar de anotado por prepostos da concessionária, não impediu o desligamento do serviço e retirada do medidor. Posteriormente, mesmo com o pagamento de fatura relativa a período sem consumo (R$45,13), o serviço não foi religado até a data da ação. A concessionária argumenta que a religação dependia de adequações técnicas por parte do consumidor. Sentença julgou improcedente o pedido. O autor interpôs recurso.

II. Questão em discussão

Verifica-se a controvérsia quanto à regularidade do desligamento do fornecimento de energia; à responsabilidade pela não religação após novo pedido; e à existência de danos morais e materiais em decorrência da conduta da concessionária.

III. Razões de decidir

Não comprovada a alegada desistência do pedido de desligamento.

Pedido de religação efetuado em 31/03/2023, com restabelecimento somente em 02/09/2024, após ordem judicial, caracteriza demora excessiva e injustificável.

Energia elétrica é serviço essencial e a demora excessiva na religação configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A demora configura dano moral, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

Verificada cobrança indevida em fatura referente ao período sem consumo efetivo (06/02/2023 a 16/02/2023), autorizando a restituição em dobro da quantia paga indevidamente (R$12,72), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar procedente, em parte, o pedido autoral, condenando a ré à restituição em dobro da quantia paga indevidamente e ao pagamento de danos morais.
Tese de julgamento:
"1. A demora excessiva e injustificada na religação de energia elétrica, serviço público essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2.
Configura cobrança indevida a exigência de pagamento superior ao custo de disponibilidade em período sem consumo, sendo devida a restituição em dobro, nos termos do CDC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8002042-28.2023.8.05.0271
em que figuram como parte recorrente
JENILSON SOUZA LEAL DA SILVA
e parte recorrida
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA